Tribunal: TJSP
Processo: 2019323-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
POSSESSÓRIA - Sentença reconhecendo o direito ao imóvel em favor da agravada - Ordem de retomada que não pode ser revogada, já que reconhecida a posse a quem a ela tem direito - Direito de moradia que não cabe à recorrida propiciar à recorrente ou a seu irmão, que sequer é parte no processo e nele não compareceu - Questão envolvendo direitos patrimoniais disponíveis - Irmão da recorrida que não

Ementa:

POSSESSÓRIA - Sentença reconhecendo o direito ao imóvel em favor da agravada - Ordem de retomada que não pode ser revogada, já que reconhecida a posse a quem a ela tem direito - Direito de moradia que não cabe à recorrida propiciar à recorrente ou a seu irmão, que sequer é parte no processo e nele não compareceu - Questão envolvendo direitos patrimoniais disponíveis - Irmão da recorrida que não é parte no processo, não é interdito ou incapaz, não se confundindo a condição de septuagenário com incapacidade para os atos da vida civil - Despicienda a participação do Ministério Público - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para cassar a ordem que suspendeu a reintegração de posse a favor da agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019323-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
DIONISIA BATISTA MARINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada MARA
MARINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019323-59.2020.8.26.0000 -Voto no 22028 – Ribeirão Preto - MP
2
Voto no 22028
Agravo de instrumento no 2019323-59.2020.8.26.0000
Agravante: Dionísia Batista Marinho
Agravada: Mara Marinho
Comarca: Ribeirão Preto
15a Câmara de Direito Privado
POSSESSÓRIA - Sentença reconhecendo o direito ao imóvel em
favor da agravada - Ordem de retomada que não pode ser
revogada, já que reconhecida a posse a quem a ela tem direito -
Direito de moradia que não cabe à recorrida propiciar à recorrente
ou a seu irmão, que sequer é parte no processo e nele não
compareceu
-
Questão
envolvendo
direitos
patrimoniais
disponíveis - Irmão da recorrida que não é parte no processo, não é
interdito ou incapaz, não se confundindo a condição de
septuagenário com incapacidade para os atos da vida civil -
Despicienda a participação do Ministério Público - Decisão
reformada - Agravo de instrumento provido para cassar a ordem
que suspendeu a reintegração de posse a favor da agravada.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão copiada
nas fls. 12 que diante de petitório apresentado pela parte, após o julgamento do feito
determinou suspensão da ordem de reintegração liminar na posse, considerando o caráter
humanitário diante da situação e determinou participação do Ministério Público.
Aduz o recorrente que a medida seria arbitrária e tomada após exaurimento
da jurisdição de primeiro grau. Os pedidos de antecipação de tutela foram ignorados por
quase três anos, não cabendo alteração da sentença pelo prolator. Não lhe cabe fazer
caridade e manter a agravada na posse de imóvel que não lhe pertence. A agravante é
pobre, doente e mais velha que a agravada, encontrando-se em situação mais frágil. Seria
ilegal impedir o cumprimento de sentença. Considerou documentos juntados
intempestivamente e sem dar vista à agravante. Caberia imediata reintegração na posse.
Deferido o efeito suspensivo em sede recursal (fls. 283), em contraminuta a
agravada alegou que está cuidando de irmão doente que com ela reside no local. São ambos
idosos, vulneráveis, não tendo para onde ir. Caberia intervenção ministerial. Haveria que se
respeitar o princípio da dignidade humana e o direito de moradia de pessoas
hipossuficientes.
É o relatório.
Rejeita-se a alegação de necessidade de participação do Ministério Público.
Não obstante os argumentos de relevante cunho moral sustentados pela agravante, trata-se
de direito patrimonial disponível e é certo que o irmão da recorrida não é parte no processo,
não é interdito ou incapaz, não se confundindo a condição de septuagenário com
incapacidade para os atos da vida civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019323-59.2020.8.26.0000 -Voto no 22028 – Ribeirão Preto - MP
3
Na sentença foi deferida tutela de urgência para reintegrar a ora recorrente
na posse do imóvel e fundamentando o julgado, merece destaque o seguinte:
“Através da presente ação, busca parte suplicante a reintegração da posse do
imóvel localizado na Rua Orestes Morandini, n. 570, Ribeirão Preto/SP, sendo a única
usufrutuária, uma vez que seu ex-marido Claudinei Marinho deu em pagamento sua cota
parte de usufruto como forma de pagamento de pensões alimentícias em atraso, sendo os
seus filhos Claudinéia, Sandra e Eliseu nus proprietários, sendo que a suplicada se recusa
dele sair. Lado contrário, parte suplicada afirma pela lisura de seu comportamento,
outrossim, esclarece que está na posse do terreno há muito tempo, sendo certo também que
possui contrato de comodato gratuito firmado com Claudinei Marinho, que é seu irmão, e
assim, afirma pelo julgamento de improcedência da ação, invertendo-se o pagamento dos
ônus processuais. Pois bem, compulsando os autos, tenho que razão assiste mesmo à parte
autora, justifico. Dos autos, verifica-se que parte ré alega como sua única defesa o fato de
residir no imóvel há muitos anos, bem como, a existência de “Instrumento Particular de
Comodato” , contudo, ainda que se considere como válido tal documento, o qual, diga-se
de passagem, não possui reconhecimento de firma em cartório, requisito necessário para
que surta efeitos em relação a terceiros, não se deve perder de vista também que foi
celebrado em 09.01.2012, conforme se infere dos autos às fls. 98/99, ao passo que desde os
idos de 2007 Claudinei já não era mais usufrutuário do imóvel, portanto, não poderia
conferir tal direito à suplicada, tal como se infere do “Mandado de Averbação” de fls. 26,
expedido junto aos autos de n. 402/97, que tramitou perante à Egrégia 1a Vara da Família e
Sucessões de Ribeirão Preto, onde estabeleceu-se como única usufrutuária a autora.
Ademais, não se deve perder de vista que parte autora já tomou diversas providências no
sentido de manter o imóvel sob sua posse, sendo certo que procedeu a lavratura de Boletim
de Ocorrência (fls. 35/37), bem como, ajuizou Ação Possessória que tramitou perante esta
Egrégia 5a Vara Cível de Ribeirão Preto, sob n. 1.365/2004, onde proferiu-se sentença de
procedência aos pedidos formulados pela autora, mantendo-a na posse do imóvel, bem
como, para que realizasse as reformas pretendidas (fls. 63/70), sem perder de vista que
também notificada quanto a irregularidade da sua ocupação do imóvel em 26.11.2016 (fls.
27/30), verificando-se, assim, que as provas são contundentes a corroborar as alegações
formuladas em peça inicial, as quais fazem crer que o pleito da autora merece pela
procedência”.
Mais adiante vem a recorrida noticiar que seu irmão velho e doente vive no
imóvel. A partir de então o rito do processo não pode ser alterado em verdadeira inversão
tumultuária, permitindo alegação de direito alheio em nome próprio (artigo 18 do CPC).
A decisão está fundamentada e há ordem de reintegração de posse a ser
cumprida diante da ré. Foi o próprio irmão dela (Claudinei) que deu o imóvel para a
agravante em pagamento de dívida alimentar. Aliás, se entende vulnerados seus direitos, os
deve defender pessoalmente ou por patrono constituído, não constando que a recorrente
tivesse que lhe providenciar morada ou que para isso tivesse constituído a recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019323-59.2020.8.26.0000 -Voto no 22028 – Ribeirão Preto - MP
4
A decisão de fls. 265 não trouxe fundamentação que justifique, após
exaurida a jurisdição, que se possa alterar a sentença.
Se o senhor Claudinei enfrenta dificuldades financeiras em idade provecta
da vida, deve buscar alimentos perante seus filhos, ex-mulher ou quem os tenha que lhe
prover sustento, o que não se confunde com fazer letra morta da sentença. A recorrente
também é idosa de idade avançada não constado que tivesse sido condenada a propiciar
moradia à recorrente ou ao senhor Claudinei.
Não é caso de se suspender o cumprimento da sentença.
Ademais, a esta altura, a desocupação já foi realizada em caráter definitivo,
segundo o que se decidiu na sentença, a favor de quem ao imóvel tem direito, tratando-se
de situação irreversível.
Assim, o recurso de agravo de instrumento não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA

Relator